Tribunal: TCU
Processo: 035.125/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque de numerário verificado nas agências de Cucuí/AM e São Gabriel da Cachoeira/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em razão de desfalque de numerário verificado nas agências de Cucuí/AM e de São Gabriel da Cachoeira/AM. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Romualdo dos Santos Matos Filho, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Romualdo dos Santos Matos Filho, com fundamento no art. 16, III, 'd', da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 22/11/2012 93.214,10 Débito 30/4/2013 341,12 Crédito 31/7/2013 318,60 Crédito 30/9/2013 323,74 Crédito 31/10/2013 326,00 Crédito 29/11/2013 328,32 Crédito 31/12/2013 331,18 Crédito 31/1/2014 333,63 Crédito 28/2/2014 336,26 Crédito 31/3/2014 338,73 Crédito 30/5/2014 343,71 Crédito 30/6/2014 346,43 Crédito 31/7/2014 349,01 Crédito 30/9/2014 354,79 Crédito 31/10/2014 357,68 Crédito 28/11/2014 360,71 Crédito 31/12/2014 363,41 Crédito 30/1/2015 366,50 Crédito 27/2/2015 368,34 Crédito 31/3/2015 356,07 Crédito 30/4/2015 361,37 Crédito 29/5/2015 363,94 Crédito 30/6/2015 366,64 Crédito 31/7/2015 369,54 Crédito 31/8/2015 371,83 Crédito 30/9/2015 372,65 Crédito 30/10/2015 374,67 Crédito 30/11/2015 377,75 Crédito 31/12/2015 381,57 Crédito 29/1/2016 385,24 Crédito 29/2/2016 390,14 Crédito 31/3/2016 393,66 Crédito 29/4/2016 395,35 Crédito 31/5/2016 397,77 Crédito 30/6/2016 400,88 Crédito 29/7/2016 402,28 Crédito 31/8/2016 404,38 Crédito 30/9/2016 816,70 Crédito 30/10/2016 404,95 Crédito 30/11/2016 406,01 Crédito 30/12/2016 406,74 Crédito 31/1/2017 407,96 Crédito 27/2/2017 409,51 Crédito 31/3/2017 410,87 Crédito 29/4/2017 411,90 Crédito 31/5/2017 412,47 Crédito 30/6/2017 413,76 Crédito 31/7/2017 305,00 Crédito 31/8/2017 414,21 Crédito 29/9/2017 415,00 Crédito 31/10/2017 415,00 Crédito 30/11/2017 722,42 Crédito 29/12/2017 418,59 Crédito 31/1/2018 305,00 Crédito 28/2/2018 538,45 Crédito 29/3/2018 305,00 Crédito 30/4/2018 305,00 Crédito 30/5/2018 305,00 Crédito 29/6/2018 305,00 Crédito 31/7/2018 305,00 Crédito 31/8/2018 305,00 Crédito 28/9/2018 305,00 Crédito 31/10/2018 305,00 Crédito 30/11/2018 305,00 Crédito 31/12/2018 305,00 Crédito 31/1/2019 305,00 Crédito 28/2/2019 305,00 Crédito 29/3/2019 305,00 Crédito 30/4/2019 305,00 Crédito 14/5/2019 299.330,21 Débito 31/5/2019 305,00 Crédito 28/6/2019 305,00 Crédito 31/7/2019 305,00 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Romualdo dos Santos Matos Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Romualdo dos Santos Matos Filho, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.5. inabilitar o Sr. Romualdo dos Santos Matos Filho para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, I, 'i', e 270 do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao Sr. Romualdo dos Santos Matos Filho; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.